Tribunal: STF
Processo: HC 245693
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS ARTS. 90 E 96, I, DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13, ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98, ARTS. 312 E 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 875.985, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que Colhe-se dos autos que no bojo de investigação destinada a apurar a suposta prática de crimes tipificados nos artigos arts. 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/93, art. 2º, da Lei nº 12.850/13, art. 1º, da Lei nº 9.613/98, arts. 312 e 317 do Código Penal foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos pacientes.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PROVIDÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESERVAÇÃO. A decisão cautelar de quebra dos sigilos bancário e fiscal, fundamentada no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/01, art. 2º, da Lei nº 12.850/13, art. 1º, da Lei nº 9.613/98, em proveito da investigação inquisitiva de crimes envolvendo autarquia estadual, em razão da complexidade dos fatos, praticados por organização criminosa, a pluralidade de investigados, a integração de servidores públicos, a necessidade, não se mostra contaminada de ilegalidade. Apelo desprovido.”



    O recurso especial interposto foi inadmitido na origem. O agravo interposto não foi conhecido.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Entende que a diligência foi deferida “por Juízo incompetente, pois não se demonstrou a ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro e/ou organização criminosa, com todas as suas circunstâncias, a ensejar o reconhecimento da incompetência do Juízo especializado que deferiu as medidas cautelares, violando assim o princípio do Juízo Natural, pois em momento algum se apontou crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro (de forma verdadeira e detalhada, senão com um sofisma apenas para burlar a distribuição e direcionar o pedido para a única Juíza existente em Goiás para decidir sobre pedidos que tivessem – em tese, ainda que somente para burlar a distribuição – descrição de lavagem de dinheiro e/ou organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Requer o Impetrante em favor dos Pacientes, em caráter liminar,



    a suspensão do curso da Persecução Penal 0158985- 40.2019.8.09.0175 que tramita perante a 1ª Vara Criminal dos crimes contra vítimas Hipervulneráveis, crimes de trânsito e crimes contra a ordem tributária de Goiânia, Goiás.



    No mérito, requer a esse Pretório Excelso que;



      i) analise a matéria de fundo, entendendo como implicitamente negado o pedido formulado o STJ e proceda ao julgamento do presente feito, quando se espera seja concedida a ordem com a Anulação das Medidas Cautelares 5655560-70.2021.8.09.0051, 0158985-40.2019.8.09.0175, deferidas por Juízo incompetente e sem a devida fundamentação e das provas nela produzidas e dessas 17 decorrentes/derivadas, determinando-se seu desentranhamento dos autos,; 



    ii) entendendo que a matéria não foi devidamente analisada pelo STJ, plasmando supressão de instância, que então expressamente determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da matéria suscitada no habeas corpus HC 875985/GO, analisando que lá veiculado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula n. 182 do STJ 



    A decisão ora impugnada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes motivos: [...]



    Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que não se trata de habeas corpus impetrado de forma concomitante ao recurso cabível. 



    Todavia, a defesa limitou-se repetir as razões contidas na inicial do habeas corpus, sem impugnar a decisão monocrática.



    Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido . II. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a “parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que não se trata de habeas corpus impetrado de forma concomitante ao recurso cabível”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente